Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703258-54.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) EMBARGANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Aguarde-se a sessão. O pedido de suspensão deverá ser apreciado pelo magistrado de origem. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora